Tribunal: TJDFT
Processo: 0738224-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738224-57.2024.8.07.0000 RECORRENTE: B &amp; C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA RECORRIDOS: PAULINO NAOKI KAMACHI E AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. HIPOSSUFICÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. A parte agravada aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 7.786,02, renda mensal inferior ao montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1761886, 07013402920238079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.1. Conclusão: eventual penhora deferida sobre os rendimentos da parte agravada pode comprometer gravemente sua subsistência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 831 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, requerendo a penhora de parte do salário do recorrido PAULINO NAOKI KAMACHI para pagamento de dívida não alimentar, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 73503797). Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 831 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil e em relação ao suposto dissídio interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e reconhecer a mitigação da regra de impenhorabilidade no caso concreto é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “O Colegiado estadual assentou que a penhora salarial comprometeria a sobrevivência do devedor. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ” (REsp n. 2.202.997/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Dessa forma, não conheço do pedido. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 73503797. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020